Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da LCP). Tema 857 STF. Materialidade e autoria comprovadas. Potencialidade lesiva da conduta demonstrada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Priscila (registrada civilmente como Silvano) contra sentença condenatória à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 19 da LCP (ID 72525295).
1.1. Em suas razões recursais, alega a Defesa fragilidade probatória em razão de a condenação estar embasada apenas nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. Sustenta a atipicidade da conduta em razão da ausência de taxatividade do tipo penal. Defende, ainda, a ausência de tipicidade material da conduta ou ausência de provas quanto à utilização desvirtuada da arma branca. Pede a absolvição da ré. 1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 72525305 e 72756686).
1.3. Consta da denúncia que a ré foi flagrada, no dia 13.12.2023, às 18h30, na CSG 14, próximo ao Flash Motel, Taguatinga/DF, levando consigo uma faca.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se à verificar se a conduta da ré é típica e se há provas para sua condenação nas penas do art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
4. A conduta de trazer consigo uma arma branca (faca) consciente e voluntariamente, com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Todavia, consoante o Tema 857, necessário, ainda, a aferição do potencial de lesivo da conduta de acordo com o contexto fático.
5. No caso, os policiais civis Aurélio e Thiago narraram em juízo, de forma uníssona, que procuravam a ré nas proximidades do Flash Motel em razão da existência de um mandado de prisão contra ela em razão da prática de roubos e extorsão, com emprego de uma faca para intimidar as vítimas. A ré, por seu turno, declarou, em juízo, que portava uma faca da Tramontina pequena pois a utilizara para descascar e cortar frutas para seu café da manhã no dia da abordagem, a qual teria acontecido às 8h. Reconheceu a prática anterior de crimes de roubo e extorsão. Verifica-se, portanto, que a versão da ré se encontra isolada nos autos.
6. Por oportuno, destaca-se que, segundo entendimento sedimentado do TJDFT: “O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade da agente.” (APCR 0712949-94.2024.8.07.0004, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, j. 05.06.2025).
7. As circunstâncias do fato (tipo de faca, horário, local da abordagem e versão isolada da ré para justificar a posse da faca), aliadas à ausência de indícios de uso típico do artefato, indicam probabilidade de uso desvirtuado da faca (para defesa ou ataque), assim como o potencial lesivo da conduta no caso concreto, enquadrando-se a conduta do acusado na figura típica do art. 19 da LCP.
8. A dosimetria da pena não merece reparo, porquanto fixada a reprimenda no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, assim como estabelecido o regime mais brando para cumprimento da pena e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 19, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.